Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715098-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IDALICIO ANTONIO PASSAMANI, ILSO SA BARBOSA, JOAO CARLOS KLEIN, JOAO GILBERTO MACHADO MOURA, JOAO LOIOLA LEAO BORGES, JOSE AUGUSTO FERREIRA, JOSE CLEMENTE DA SILVA, JOSE CUNHA MAIA, JOSE LUGON, JOSE MARIA DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos Idalício Antônio Passamani, Ilso Sá Barbosa, João Carlos Klein, João Gilberto Machado Moura, João Loiola Leão Borges, José Augusto Ferreira, José Clemente da Silva, José Cunha Maia, José Lugon e José Maria Dias contra acórdão que desproveu a apelação por eles interposta. Intime-se o Banco do Brasil S.A. para que se manifeste no prazo de cinco (5) dias nos termos dos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator